Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Kauffman – Sociedade de Advogados contra a decisão (Id 8247514 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença em ação de cobrança requerido por Elevadores Atlas Schindler S.A. em desfavor de Condomínio do Edifício Residencial Atlantic City e Rodrigues Advogados Associados, processo 0701144-66.2018.8.07.0001, nos seguintes termos: Primeiramente, verifica-se que o escritório de advocacia que representa o exequente não integra o polo ativo (ID 82167541), uma vez que não atuou como parte no acordo homologado (ID 17927245), razão pela qual não lhe compete peticionar em nome próprio nos autos. Por outro vértice, diante da dúvida suscitada quanto ao valor inicial da dívida, à Contadoria para esclarecer a quantia considerada para realização dos cálculos, bem como se houve a consideração do que também foi definido na decisão de ID 59781769. Vindo a manifestação, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 5 dias. Os embargos de declaração opostos pela parte agravante foram rejeitados pelo pronunciamento de Id 85448033 do processo de referência. Em razões recursais (Id 24632433), alega a parte agravante, em apertado resumo, sua legitimidade para executar a verba honorária advocatícia. Diz que, por decorrência, “tem o direito de peticionar em nome próprio nos autos de cumprimento de sentença, relativamente a tal verba”, nos termos do § 14 do art. 85 do CPC e do art. 23 da Lei 8.906/1994 (EOAB). Destaca que “se há honorários pendentes, não há dúvidas de que a ora Agravante pode requerer o que entender de direito, não se olvidando que sua constituinte (Atlas Schindler) possui novos advogados. Por isso a necessidade de peticionar em nome próprio, o que foi obstado indevidamente pelo juízo a quo”. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela emergencial postulada de forma antecipada. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, a fim “de se permitir ao Agravante de figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, relativamente à verba honorária”. No mérito, pede o provimento do recurso. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 24632435. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id 24888716). O agravante interpôs agravo interno, em que pediu em primeiro lugar, a reconsideração da r. decisão monocrática ou, caso assim não se entenda, seja recebido o presente agravo interno, que deverá ser processado e levado à mesa para julgamento, obtendo-se o pronunciamento dos demais membros desta c. Câmara, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, oportunidade em que confia em que o agravo será provido. (Id 25423732). Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno. O agravante apresentou cópia da sentença e comunicou que o juízo a quo extinguiu o processo de referência. Em razão desse ato superveniente, ele desistiu do agravo de instrumento e do agravo interno, porque considerou que perderam o objeto (Ids 25940398 e 25940399). É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, consoante o art. 996, caput, do CPC[2], como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Em razão da notícia de julgamento da lide, trazida pela parte agravante, consultei o PJe da 1a instância e verifiquei ter sido extinto o cumprimento de sentença em 18/5/2021, processo 0701144-66.2018.8.07.0001, pela e. 13a Vara Cível de Brasília, em razão do pagamento integral do débito exigido, por sentença com o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença. Verifica-se que o executado satisfez a obrigação, conforme guia de depósito juntada no ID 90749637, com o qual anuiu o credor no ID 91434278 e 91914240, e, considerando que o pagamento é o objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento. Expeça-se ofício de transferência, após o trânsito em julgado, dos seguintes valores: - R$ 6.625,04 em favor do interessado ANDRE KAUFFMAN - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, conforme requerido no ID 91914240; - R$ 23.298,10 em favor do exequente ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A., conforme requerido no ID 91434278. Compete ao terceiro interessado informar a extinção do processo nos autos do agravo de instrumento por ele interposto. Proceda-se às anotações de praxe e, após o recolhimento das custas processuais, se houver, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. A comunicação do julgamento da lide pela parte agravante e o reconhecimento por ela manifestado de estarem os recursos prejudicados se assemelha à comunicação prevista no art. 1.018, caput e § 1o, do CPC: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. A parte agravante, devido à extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento integral do débito, em manifestação superveniente nestes autos, disse que o agravo de instrumento e o agravo interno estavam prejudicados pela perda do objeto e desistiu dos recursos (Id 25940398). Evidente a perda superveniente de interesse recursal, porque o agravo de instrumento e o agravo interno se tornaram desnecessários e inúteis para a parte recorrente por fatos supervenientes à interposição desses recursos. Inviável a desistência, porquanto não mais possível exercer essa faculdade processual devido à perda superveniente do interesse de agir. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal, como concretamente em que reconheceu que os recursos perderam o objeto. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Depreendo dessa manifestação a perda superveniente do interesse recursal da parte agravante. Em consequência, deve ser negado seguimento aos recursos. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III e XIII[4], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, porque os julgo prejudicados. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 26 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)